Tribunal: CARF
Processo: 10630.000401/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000401/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ABÍLIO MONTANHA DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo em vista que a motivação da acusação fiscal quanto a Área de
Preservação Permanente é apenas com relação a não apresentação do ADA, e
em face da não necessidade de sua apresentação, deve ser restabelecidas as
áreas glosadas.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. ATO DO PODER PÚBLICO.
Não consta dos autos o reconhecimento pelo poder público do estado de
calamidade pública invocado pelo Recorrente, no ano anterior ao do exercício
da exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 1.240,0 ha. Vencido
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000401/2005-10
Fl. 274
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
03-18.099 (fls. 120/135):

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2001
Ementa: DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL. As áreas de preservação permanente e de
utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem serem
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo
menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA, fazendo-se, também, necessária, em relação às áreas de utilização
limitada/reserva legal, a sua averbação margem da matricula do imóvel, até a data do
fato gerador do imposto.
Lançamento Procedente

O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (fls. 02/13), lavrada em 10/05/2005, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante de R$ 154.716,70, a titulo de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, do exercício de 2001, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais calculados
até 29/04/2005, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Guanabara" (NIRF
3.412.242-7), localizado no município de Medina - MG.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 17/05/2005
(AR - fl. 28) e, em 14/06/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 31/49,
instruída com os documentos nas fls. 50 a 115.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-18.009, em 26/07/2006 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento consubstanciado no Auto de Infração, apurando ITR Suplementar,
relativo ao exercício de 2001.
Fl. 275
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSA, via Correio, em
02/10/2006 (AR - fl. 139) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/10/2006,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 141/156, instruído com os
documentos nas fls. 157 a 169, onde alega que:
1. No ano de 2000, o Município de Medina foi novamente acometido de
problemas climáticos, que culminaram no reconhecimento público através
de Decreto Municipal de Calamidade Pública;
2. Em havendo glosa das áreas de reserva legal e preservação permanente,
significa que tais áreas glosadas são produtivas e, em sendo produtivas, há
que se considerar a estiagem reconhecida pelos atos públicos em 2000, não
podendo se considerara a produtividade em tais áreas, razão pela qual se
mantem a DITR de 2001 nos seus exatos termos;
3. A área de 377,44 hectares de reserva legal está devidamente averbada no
Cartório de Registro de Imóveis de Medina, portanto, deve ser mantido
como não tributável;
4. A área da reserva legal, atestada pelo Sr. João Ferreira da C. Filho,
funcionário do Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG), não se resume a
1.600,9 ha, mas em área superior a esta, ou seja, 2092,40 há (fl. 100),
portanto, se a área declarada na DITR 2001 existe de fato, e tem
comprovada sua existência, mesmo parcialmente averbada nas matriculas,
a simples não entrega do ADA a seu tempo próprio, não a faz tributável;
5. Mesmo que se considere apenas a parte da reserva legal averbada, há que
se considerar a impossibilidade da produtividade ante a constatação
pública da estiagem ao longo de 2000;
6. Quando não há interesse do Contribuinte em suprimir qualquer quantidade
de floresta ou vegetação nativa de sua propriedade, desnecessária se faz a
averbação à margem da matricula do imóvel a área de reserva legal;
7. A reserva legal não se resume à contida no art. 16 da Lei 4771, e, portanto,
apenas aquelas que são averbadas margem da matricula;
8. A reserva legal, na forma do inciso III do § 2° do art. 1° da Lei 4.771,
introduzido pela MP 1956/50 e convalidada pela MP 2166/67, é muito
mais amplo e alcança toda área localizada no interior de uma propriedade
"necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e
ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas" (parte do inciso Ill do § 2°
do art. 1° da Lei 4771/65);
9. No caso em tela o contribuinte mantém em sua propriedade uma reserva
legal constituída por florestas e vegetações nativas, na forma conceitual
legal, não podendo tais áreas integrar a área tributável para efeito de ITR;
10. Mesmo que as áreas que o contribuinte preserva para a sobrevivência das
espécies não viessem a ser conceituadas como de reserva legal, estas não
poderiam estar incluídas nas áreas tributáveis pelo ITR, pois o CTN
permite a aplicação da analogia, na ausência de disposição expressa, nos
termos do seu art. 108, I;
Fl. 276
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

11. Inexistir dispositivo legal que exija o registro ou o reconhecimento por
autoridade pública florestal das áreas de Preservação Permanente, a sua
constatação se faz: 1) pela verificação in locu, se necessário; 2) pelo laudo
técnico referido; 3) pelo mapa que anexou o laudo, onde o Engenheiro
Agrimensor fez constar tais áreas;
12. Estando comprovada a existência física por experts, engenheiro agrônomo
(laudo técnico) e engenheiro agrimensor (mapa), da área de 1.240,00 ha de
preservação permanente, esta deve ser mantida como não tributável;
13. Na forma da Lei 4.771/65 e modificação sofrida pela Lei 7.803/89, o
contribuinte possui em seu imóvel rural área de reserva legal e de
preservação permanente que devem ser excluídas da área tributável para
efeito de ITR, conforme se apresenta na DITR 2001 entregue.
O processo foi encaminhado à 2a Câmara do 3o Conselho de Contribuinte para
julgamento onde, em 26/03/2008, através da Resolução no 302-1.456 (fls. 181/190), por
unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento em diligencia à Repartição de Origem a
fim de que seja verificada a autenticidade da averbação trazida com o Recurso Voluntário.
Em atendimento ao despacho do 3o Conselho de Contribuintes - 2a Câmara foi
encaminhado o Oficio n° 376/2008/DRF/GVS/Sacat (f1. 192) ao Cartório do Registro Geral de
Imóveis de Medina, solicitando a confirmação de averbação.
O Cartório de Registro de Imóveis CONFIRMOU que as certidões em questão
foram de fato extraídas naquele Cartório, mas apresentou esclarecimentos (fl. 194) afirmando
que “por um lapso”, ficou constando equivocadamente averbação da RESERVA LEGAL, na
Certidão extraída da matricula R-09 da referida matricula, registro em 15 de dezembro de 2.000,
QUANDO NA VERDADE, A AVERBAÇÃO DA RESERVA CITADA NA CERTIDÃO, FOI
FEITA EM OUTRA ÁREA DA MESMA MATRÍCULA, de Manoel Dias Machado, sob a AV-
08, em data anterior ao registro acima, ou seja, em 24 de julho de 1.995, conforme consta na
Certidão.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 16/07/2008 (AR- fl.
204) apresentando em seguida Manifestação de Inconformidade de fls. 205/206, instruída com os
documentos nas fls. 207 a 211, dizendo que sempre agiu de boa-fé, que não pode ser prejudicado
por equivoco do Cartório e que se alguém tem algo a explicar esse alguém é o Cartório.
O processo encaminhado à 2a Turma da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF onde, em 19/06/2009, através da Resolução no 3102.00.0620(fls. 213/215), resolveu, por
maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que a autoridade
preparadora intime o contribuinte para que, no prazo de trinta dias, junte aos autos a
comprovação da calamidade pública alegada no processo.
O contribuinte foi intimado da Resolução no 3102.00.062 em 19/06/2018 (AR - fl.
238) e, em 03/07/2018, em resposta à intimação apresenta os documentos nas fls. 245 a 269
comprovando que o imóvel em questão estava situado em área de ocorrência de calamidade
pública reiteradamente decretada pelo Poder Público.

É o relatório.

Fl. 277
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Trata o presente processo da exigência de ITR do exercício de 2001. A
fiscalização procedeu à glosa das áreas de área de 1.600,90 ha de utilização limitada e a área de
1.240,00 ha de preservação permanente referente ao imóvel rural Fazenda Guanabara, pleiteadas
pelo contribuinte em sua DITR/01, por não ter o contribuinte apresentado o ADA, bem como,
não ter procedido a averbação dessa da área de utilização limitada à margem da inscrição da
matricula do imóvel no registro de imóveis competente.
O imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência da União, na
forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses previstas no art. 29
do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
Fl. 278
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013).
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006).
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).

Área de Preservação Permanente e Reserva Legal - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal ou de Interesse Ecológico, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas.
Tendo em vista que a motivação da acusação fiscal quanto a Área de Preservação
Permanente é apenas com relação a não apresentação do ADA, e em face da não necessidade de
sua apresentação, deve ser restabelecidas as áreas glosadas.
No que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva legal
(utilização limitada) no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do
Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento no sentido de considerar indispensável a preexistência de
averbação da reserva legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Com efeito, a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, que
dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do
ITR, se refere às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. Sendo que o § 8° do
art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Fl. 279
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

Nesse diapasão, para fazer jus a isenção pleiteada, a área referente à utilização
limitada/reserva legal, deve estar averbada na matricula do imóvel, conforme entendimento
estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
No caso em apreço, após a documentação juntada pelo contribuinte em fase
recursal, em que objetivava comprovar a averbação parcial da área de reserva legal declarada, o
Terceiro Conselho de Contribuintes, através da Resolução de fls. 181 e seguintes, determinou a
intimação ao Cartório do Registro Geral de Imóveis de Medina, solicitando a confirmação de
averbação.
No entanto, o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, apesar de confirmar
serem autênticas as certidões, informou que houve equívoco do Cartório no que diz respeito à
averbação que, na realidade, se refere a outra área da mesma matricula, em período anterior, sob
outro nome de proprietário. Ou seja, apesar do erro do cartório e da possibilidade de o
contribuinte se insurgir contra possíveis prejuízos decorrentes do referido erro do Cartório, o fato
é que, para o direito tributário a averbação parcial da área de reserva legal declarada não foi
realizada.
Dessa forma, embora apresentado Laudo Técnico notadamente eficaz, verifica-se
que não ocorreu o requisito essencial de averbação da área de reserva legal no Cartório de
Registro de Imóveis, antes do fato gerador, o que é imprescindível para a fruição da isenção
tributária.
Portanto, deve ser confirmada a glosa da área de utilização limitada/reserva legal.

Calamidade pública
Conforme determina o § 6o, do artigo 10 da Lei no 9.393/96, será considerada
como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano anterior, estejam situados em
área de ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, senão vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
Tendo em vista a Resolução de fls. 213/215, o contribuinte juntou aos autos os
documentos de fls. 245/269.
Diante da documentação apresentada, não há como acatar o estado de calamidade
pública, para efeito de aplicação do art. 10, § 6° da Lei 9.393/96, haja vista que não consta dos
autos o reconhecimento pelo poder público do referido estado de calamidade pública invocado
pelo Recorrente, no ano anterior ao do exercício ora em apreço.
Fl. 280
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000401/2005-10

Dessa feita, nesse ponto não procede o argumento do Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer as áreas de preservação permanente de 1.240,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 281
DF CARF MF